Tribunal: TJPA
Processo: 0807213-86.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807213-86.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DAVID MACHADO BARROS JUNIOR

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0807213-86.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE:
DAVID MACHADO BARROS JUNIOR

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA - OAB PA15650-A

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

ADVOGADO: NÃO CONSTA NOS AUTOS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. ALEGAÇÕES DE NULIDADE, AUSÊNCIA DE MORA E ABUSIVIDADE CONTRATUAL. INSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, deferiu liminar de apreensão do veículo objeto da garantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a validade da decisão agravada à luz das alegações do devedor de (i) nulidade processual por segredo de justiça; (ii) ausência de apresentação da cédula de crédito bancário original; (iii) ausência de constituição em mora; e (iv) abusividade de cláusulas contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decretação de segredo de justiça não gera nulidade processual sem prova de prejuízo.
4. A apresentação da via original da cédula de crédito bancário foi determinada e cumprida nos autos, inexistindo irregularidade.
5. A constituição em mora restou comprovada pelo envio de notificação ao endereço contratual, sendo desnecessário o recebimento pessoal (art. 2º, § 2º, do DL 911/69; Tema 1132/STJ).
6. Alegações de venda casada, tarifas indevidas e capitalização diária são matérias próprias de ação revisional, não passíveis de análise em sede de busca e apreensão.
7. Inexistindo probabilidade do direito, correta a manutenção da decisão que deferiu a liminar de apreensão do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A regular constituição em mora, comprovada pelo envio de notificação ao endereço contratual, autoriza a liminar de busca e apreensão nos termos do DL 911/69, sendo incabível suspender a medida com base em alegações de abusividade contratual ou de nulidade formal sem comprovação de prejuízo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LV; CPC/2015, art. 300; DL nº 911/1969, art. 2º, § 2º; STJ, Tema 1132.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por David Machado Barros Junior contra decisão interlocutória do Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, em ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco J. Safra S.A., deferiu liminar de apreensão do veículo objeto do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária (processo nº 0864308-78.2024.8.14.0301).

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a nulidade processual em razão de tramitação indevida em segredo de justiça, salientando ainda a ausência de constituição válida em mora, pois a notificação extrajudicial não teria sido recebida pessoalmente por ele.

Afirma a ausência de apresentação da cédula de crédito bancário original, requisito essencial para a propositura da ação de busca e apreensão, bem assim a existência de cláusulas contratuais abusivas, consistentes em venda casada de seguro, cobrança de tarifas indevidas (registro e cadastro) e capitalização diária de juros. Requer, em tutela recursal, a suspensão da decisão agravada, com devolução do veículo, e, no mérito, a extinção da ação originária.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id 26697537).

O recorrido apresentou contrarrazões (id 27217980), pugnando pelo desprovimento do recurso manejado.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

MÉRITO

A concessão da tutela de urgência exige, nos termos do art. 300 do CPC, a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Não se trata de exame exauriente, mas sim de aferição da plausibilidade da pretensão à luz dos documentos acostados. Assim, ao devedor incumbe trazer aos autos elementos que, ao menos prima facie, demonstrem a plausibilidade das alegações, o que não se verificou no caso.

Inicialmente, cabe mencionar que a alegação de nulidade absoluta não se sustenta, haja vista que a decisão liminar não reconheceu qualquer prejuízo processual, tampouco se observa afronta ao contraditório ou à ampla defesa. Como cediço, o segredo de justiça, ainda que decretado de forma indevida, constitui mera irregularidade sanável, sem o condão de invalidar todos os atos processuais.

O agravante defende que a ausência da via original da cédula de crédito bancário inviabilizaria a busca e apreensão. Ocorre que, conforme se observa dos autos de origem, o Juízo a quo determinou a apresentação da via original (ID 124227543), providência que foi atendida pelo banco, com o depósito da cártula em Secretaria (certidão de ID 131753227). Desse modo, não subsiste a alegação de irregularidade.

Além disso,

a mora foi devidamente comprovada. Restou juntado aos autos de origem documento de notificação extrajudicial encaminhada ao endereço indicado no contrato pelo próprio agravante (ID 123089668). Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e da tese firmada no Tema Repetitivo 1132 do STJ, basta a remessa da notificação ao endereço contratual, sendo desnecessária a prova do recebimento pessoal.

Ademais, a mora decorre também do simples inadimplemento contratual, sendo a notificação mero requisito formal de reforço.

As matérias relativas à eventual venda casada de seguro, cobrança de tarifas de registro/cadastro e capitalização diária de juros não são passíveis de exame na estreita via da ação de busca e apreensão.

Como ressaltado na decisão agravada, tais questões devem ser discutidas em ação revisional própria, não cabendo ao juízo da busca e apreensão adentrar em análise de cláusulas contratuais.

Dessa forma, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito, não há como acolher a pretensão, haja vista que o agravante encontra-se inadimplente, e a mora foi regularmente constituída, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade a ser corrigida nesta sede recursal.

DISPOSITIVO

Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo na íntegra a decisão agravada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém (PA), de de 2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 20/10/2025